Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001470-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

AGRAVADO: VF VENIERI S.P.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINS BORDINHAO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS. ENFRENTAMENTO CONSTATADO. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Não há omissão nem contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a inexistência de cerceamento de defesa e a desnecessidade da prova requerida, bem como afasta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e do art. 27 do CPC, por não se verificarem os pressupostos legais.

III - A ausência de manifestação específica sobre o art. 884 do CC não configura vício, por não se tratar de questão inserida no objeto do agravo de instrumento, sendo inadequada a oposição dos embargos como sucedâneo recursal.

IV - A mera pretensão de prequestionamento não autoriza a reabertura da discussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento n.º 8001470-41.2025.8.05.0000,
da Comarca de Camaçari, tendo como
Embargante
RENCO EQUIPAMENTOS S/A e como
E
mbargado
VF VENIERI S.P.A.

A
CORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA